Tribunal: STF
Processo: RE 1566004
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE LONDRINA. PROCESSO DE PROMOÇÃO FUNCIONAL. EXCLUSÃO DOS POLICIAIS QUE ESTIVEREM RESPONDENDO A SINDICÂNCIA, PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E AÇÃO PENAL. ART. 43, INCISOS I E II, DA LC ESTADUAL N. 14/82 (ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. NO MÉRITO, INAPLICABILIDADE DO TEMA 22 DO STF AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL NO SENTIDO DE QUE AS TESES FIXADAS RELATIVAMENTE A CONCURSOS DE INGRESSO NA CARREIRA NÃO PODEM SER ESTENDIDAS AOS PROCESSOS DE PROMOÇÃO DE SERVIDORES POLICIAIS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação do artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal e ao que decidido no RE 560.900/DF.



    Argumenta tratar-se de “de ação proposta pelo SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS SINDIPOL PARANÁ requerendo que o ESTADO DO PARANÁ se abstenha de excluir os policiais civis, representados pelo autor, de listas de promoção funcional meramente por estarem respondendo a sindicâncias, procedimentos disciplinares, ações penais ou por terem sido presos cautelarmente, em razão da não recepção da norma contida no art. 43, I, II e III da LC 14/1982”.



    Pontua haver decisões desta Corte “posteriores a fixação do Tema 22 que aplicam o caso para processos de promoção de servidores estáveis. Além do que, como se verá, o próprio caso representativo da controvérsia do RE 560.900/DF era especificamente de promoção de Policial Militar estável”.



    Argumenta, também, que



    “Impedir que o Policial Civil ingresse na lista de promoção pelo simples fato de ter sido iniciado contra ele uma sindicância, um processo administrativo, um inquérito policial ou uma ação penal e claramente aplicar-lhe uma punição antecipada, sem observar a presunção de inocência e sem obedecer ao devido processo legal. 



    Note-se que por não haver previsão de ressarcimento em caso de absolvição superveniente, o Art. 43, I, II e III do Estatuto da Polícia Civil já era reconhecidamente inconstitucional, mesmo diante do antigo posicionamento dos Tribunais superiores, por ofender ao princípio da presunção de inocência, conforme acorda o ementado alhures.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar, que responde a processo criminal, de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL. PREVISÃO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF” (ARE nº 1.265.888/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/9/21).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ausência de direito líquido e certo. Militar. Não inclusão no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal. Previsão de ressarcimento da preterição. Violação do princípio da presunção de inocência não configurada. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Não há direito líquido e certo a ser amparado em mandado de segurança quando a pretensão veiculada está condicionada ao êxito no mandado de segurança anterior. 2. Não viola o princípio da presunção de inocência a previsão normativa que não permite a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento da preterição. 3. Agravo regimental não provido” (RMS nº 31.750/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 2/6/14).



    Esse entendimento está consolidado no Plenário do Supremo Tribunal Federal, como se depreende do julgamento dos embargos de divergência no RE nº 782.649/MS-AgR, o qual foi provido, nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio, Relator, para denegar a ordem no mandado de segurança à luz da orientação firmada em ambas as Turmas do STF de que “[n]ão contraria o princípio da não culpabilidade deixar-se de incluir, no quadro de acesso à promoção, militar denunciado em processo-crime, mesmo ausente a preclusão maior, havendo previsão legal de ressarcimento da preterição se ocorrer a absolvição”. O acórdão desse julgamento foi publicado no DJe de 23/5/23.



    Ademais, anote-se que essa orientação incide no caso em tela, uma vez que o Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.338.798/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.229.205/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2021).



    Anote-se que a Corte de origem assentou expressamente que as restrições apresentados na norma são compatíveis com as funções desempenhadas. Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “É de se dar provimento ao recurso. 



    Cinge-se a controvérsia sobre a proibição estabelecida no art. 43, incisos I a III, da LC estadual n. 14/82, que não admite que o servidor policial civil participe de concurso de promoção quando: a) estiver respondendo a sindicância ou processo disciplinar; b)estiver respondendo a processo criminal, enquanto a sentença final não houver transitado em julgado; e c)for preso preventivamente ou em flagrante delito. 



    De início, destaca-se que o referido inciso III do art. 43 da LC Estadual n. 14/82 não é objeto da insurgência recursal, uma vez que a sentença é de improcedência nessa questão, confirmando apreterição do policial à promoção funcional quando estiver preso preventivamente ou em flagrante delito.



    (...)



    Da improcedência no mérito: 



    O SINDIPOL pleiteou na inicial a “Concessão da Tutela Antecipada, inaudita altera pars, determinando ao Estado do Paraná que se abstenha de excluir os Policiais Civis representados pelo autor, das listas de promoção funcional meramente por estarem respondendo a sindicâncias, procedimentos disciplinares, ações penais ou por terem sido presos cautelarmente, em razão da não recepção da norma contida no art. 43, incisos I, II e III da LC estadual nº 14/82, frente ao contido no art. 5º, LVII da CF/88 e em atenção à decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no RE 560.900/DF”. E, ao final, a confirmação da liminar.



    A sentença de parcial procedência aplicou o decidido pelo STF no RE n. 560900, com repercussão geral (Tema 22), baseando-se nas seguintes teses:



    (...)



    Como se vê, o Tema n. 22 se refere a concursos de ingresso na carreira, e sua aplicação aos concursos de promoção funcional é controvertida na jurisprudência, inclusive nas próprias Cortes Superiores. 



    A par disso, esta Câmara já julgou caso análogo – de cujo quórum participei –, posicionando-se no sentido de que no processo interno de promoção de servidores policiais não incidem as teses fixadas. Veja-se:



    (...)



    Por tais razões, tendo em vista se tratar da mesma situação já enfrentada por esta Câmara, as alegações do Estado do Paraná devem ser acolhidas para reconhecer a inaplicabilidade do Tema 22 do STF ao caso concreto, e, assim, decretar a improcedência da ação originária.”



    Anote-se, por fim, que, em decisão recente e envolvendo o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná, no qual também discutia-se a suposta ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de servidor, que responde a processo criminal, de quadro de acesso à promoção à luz do Estatuto da Polícia Civil do Estado (LC 14/82), a Segunda Turma desta Suprema Corte decidiu que as restrições apresentados na norma estadual são compatíveis com as funções desempenhadas. Eis a ementa do julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público. Não inclusão no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal. Previsão de ressarcimento da preterição. Ausência de violação do princípio da presunção de inocência. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Súmulas nºs 279 e 280/STF. Precedentes. 1. Não viola o princípio da presunção de inocência a previsão normativa que não permite a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento da preterição. 2. Diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a decisão da Corte de Origem está em consonância com a orientação firmada reiteradamente no Supremo Tribunal Federal de que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.529.686 AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-02-2025 PUBLIC 26-02-2025)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente